Tribunal: STF
Processo: ARE 1547626
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FONOGRÁFICA E EXCESSO DE LINGUAGEM. TEMAS Nº 339, Nº 424 E Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Walber Macedo Gomes e Jéssica Cardoso Gomes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E "ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA". INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 



    1. Não se configura excesso de linguagem nem "eloquência acusatória" quando o magistrado se limita a fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, demonstrando a materialidade do delito e indícios de sua autoria. 



    2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, torna-se imperativo o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, na medida em que a aplicação do princípio do in dubio pro societate, neste momento processual, possui supremacia em relação ao principio do in dúbio pro reo. 



    3. Recursos não providos.” (e-doc. 23).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, assentando-se expresso enfrentamento das teses defensivas, de forma suficiente, coerente e clara (e-doc. 31).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes sustentaram, em petições idênticas formuladas pelos mesmos patronos, violação aos princípios dispostos nos arts. 5º incs. LIV (devido processo legal), LV (contraditório e ampla defesa), LVI (proporcionalidade), XXXVIII (soberana dos vereditos); e 93, inc. IX (livre convencimento motivado, ambos da Constituição da República. Argumentaram ter havido excesso de linguagem na sentença de pronúncia e não realização de perícia fonográfica. Aludiram à existência de repercussão geral pela contrariedade aos dispositivos constitucionais mencionados (e-docs. 45 e 51).



    4. Os recursos foram inadmitidos por incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, bem como aplicação das Súmulas nº 279/STF e nº 7/STJ (e-doc. 71).



    5. Neste agravo, os recorrentes reafirmam ter havido transgressão aos princípios constitucionais referenciados, consistindo em questão relevante que transcende aos interesses meramente subjetivos da causa. Argumentam não se tratar de reexame do quadro fático-probatório, mas de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (e-docs. 77 e 79). 



    6. Requerem o provimento do agravo para viabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não comporta seguimento.



    8. De início, aponto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    9. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se com clareza que a decisão pela qual mantida a pronúncia do recorrente está suficientemente fundamentada na prova angariada no processo. Ademais, houve adequado enfrentamento das teses de alegação de excesso de linguagem na pronúncia e ausência de elementos suficientes de autoria e materialidade para submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. Veja-se, a propósito, o respectivo trecho:



    “No que pertine ao excesso de linguagem da decisão guerreada, verifico que magistrado a quo se ateve a uma análise sumária das provas colhidas, atentando-se a materialidade do delito e aos indícios de autoria dos acusados e, obviamente, às teses apresentadas por ocasião das alegações finais, nos exatos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, não tendo realizado qualquer juízo valorativo das provas acostadas, utilizando-se, inclusive, de palavras comedidas moderadas. 



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar e excesso de linguagem, quando o magistrado se limita a fundamentar sua convicção, demonstrando materialidade do delito e indícios de autoria, até mesmo porque de outra forma não poder proceder, tendo em vista o disposto no art. 93. IX, da Constituição Federal



    (...)



    De inicio, verifico que a materialidade do crime resta devidamente demonstrada pela certidão de óbito de fl. 14, pelo laudo de exame cadavérico de fls. 188/192, Laudo de Exame de Projétil de fls. 227/229 e pelo Laudo de Exame em Local de Morte Violenta de fls. 230/25 além da provas orais colhidas em Juízo e na fase de inquérito policial. 



    Prosseguindo, quanto à autoria, constato que os depoimentos prestados sob crivo do contraditório, bem como na fase extrajudicial, apontam a presença de indícios suficientes para submeter os acusados ao julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme disposto no art. 41 do Código Processual Penal. 



    Para tanto, destaco os depoimentos prestados por Johnatan Pestana dos Santos Ananery Miranda Saraiva e Rubem Nunes Saraiva, nesta ordem:



    (...)



    Constata-se, portanto, que os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório apontam a presença de indícios suficientes de autoria, a fim de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia por ausência de indícios de autoria nem muito menos era absolvição.



    Consigno que somente de forma excepcional, através de provas incontestes induvidosas seria possível acolher a alegação do recorrente e afastar a competência constitucional do Júri. (...)” (e-doc. 23, p. 8-11).



    10. No julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), esta Corte assentou que alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando dependentes de análise da legislação infraconstitucional, não têm repercussão geral. Na mesma linha, o ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, afastou a repercussão geral em casos de indeferimento de diligências probatórias em processo judicial. Nesse sentido, veja-se, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do Júri. Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.277.298-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 21/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LIV e LV, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). 



    II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 



    III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    IV – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.114.179-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 15/05/2019; grifos nossos).



    11. Ademais, revisão do juízo de pronúncia, na linha pretendida, pressupõe reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



      2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE”.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.380.579-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 788.288-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado tentado. Art. 121, §2º, incisos I, IV e V, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pronúncia. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu provimento ao recurso em sentido estrito deduzido pela defesa. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.555.243-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 10/09/2025; grifos acrescidos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO STF. ART. 1.042 DO CPC. INADEQUAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. (....). I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que conheceu parcialmente do recurso extraordinário com agravo e, nessa extensão, lhe negou provimento. 2. A parte agravante aponta violações a dispositivos constitucionais, no tocante à sentença de pronúncia, à individualização da pena e à configuração de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência dos tribunais de origem, não cabendo reapreciação pelo Supremo em sede de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 5. A sentença de pronúncia foi fundamentada na análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias, a atrair a incidência da Súmula nº 279/STF. 6. O agravante não demonstrou de forma suficiente como o acórdão recorrido teria violado diretamente o princípio acusatório, a justificar a pertinência do óbice do enunciado sumular nº 284. 7. A análise da individualização da pena e das qualificadoras do crime de homicídio demanda interpretação de legislação infraconstitucional, caracterizando eventual ofensa ao texto constitucional como reflexa ou indireta. 8. A alegação de nulidade na sessão de julgamento do Tribunal do Júri em razão de alegada imparcialidade dos jurados constitui mera reiteração do HC 242.656 AgR, insuscetível de reapreciação. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.500.143-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 06/02/2025; grifos acrescidos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator